Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-12.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800691-12.2019.8.14.0046

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEMENTE LUCAS MENDES, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

COBRANÇA. DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD).

PORTARIA Nº. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELO DO ENTE FEDERATIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECRETO-LEI Nº. 20.910/1932. PAGAMENTO LIMITADO ÀS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO (31/7/2014 A 31/7/2019). SÚMULA Nº. 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença na qual foi condenado
ao pagamento de diárias de TFD, compreendidas no período de novembro de 2013 a novembro de 2014.

2. Inconformado, o ente federativo interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo, a prescrição das parcelas anteriores a 31/7/2014, considerando que a ação foi ajuizada em 31/7/2019.

3. Considerando a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº. 20.910/1932, a ausência de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, bem como o fato de que a ação foi ajuizada em 31/7/2019, a pretensão recursal deve ser acolhida, pois, de fato, estão prescritas as parcelas anteriores a 31/7/2014, data que corresponde ao início dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

4. As parcelas vencidas antes do referido quinquênio foram alcançadas pela prescrição e devem ser excluídas da sentença, nos termos da referida norma e do Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/2/2024 a 26/2/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800691-12.2019.8.14.0046

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEMENTE LUCAS MENDES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 15191925) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo recorrido.

O demandante pleiteou o pagamento de diárias destinadas ao custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O autor afirmou, em resumo, que fez tratamento para câncer de próstata, no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2019, com deslocamentos de Rondon do Pará até Belém, onde recebia atendimento médico.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Pará
“ao pagamento dos deslocamentos e ajudas de custos, nos termos do art. 11 da Portaria SAS nº 55/1999, referentes às seguintes datas: 04/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013 a 28/11/2013, 27/02/2014, 27/04/2017, 05/05/2014, 08/07/2014 a 10/07/2014, 11/07/2014, 14/07/2014 a 18/07/2014, 23/07/2014 a 12/09/2014, 30/09/2014 e 28/11/2014”
.

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, a prescrição das parcelas anteriores a 31/07/2014, considerando que a ação foi ajuizada em 31/07/2019. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15191928, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso do Estado, nos termos da manifestação ID 16017896.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A controvérsia recursal se limita à análise da prescrição parcial arguida pelo recorrente.

O demandante pleiteou o pagamento de diárias de TFD
, referentes ao período
de novembro de 2013 a fevereiro de 2019
.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da lide, para ACOLHER EM PARTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos deslocamentos e ajudas de custos, nos termos do art. 11 da Portaria SAS nº 55/1999, referentes às seguintes datas: 04/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013 a 28/11/2013, 27/02/2014, 27/04/2017, 05/05/2014, 08/07/2014 a 10/07/2014, 11/07/2014, 14/07/2014 a 18/07/2014,

23/07/2014

a 12/09/2014, 30/09/2014 e 28/11/2014.

Isenção de custas.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Havendo recurso, deverá a Secretaria intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (30 dias no caso do Município), certificar a tempestividade, e, em caso positivo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de quinze dias, arquive-se.

Intime-se”. (Grifo nosso).

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foi instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), como instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, por falta de condições técnicas
.

O referido ato normativo prevê uma ajuda de custo ao paciente e ao seu acompanhante, quando encaminhados, por ordem médica, às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, após esgotadas todas as formas de tratamento na localidade em que o enfermo reside. O TFD abrange procedimentos considerados de alta e média complexidade eletiva.

Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da referida Portaria:

Art. 4º.
As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas

ao transporte aéreo, terrestre e fluvial;

diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante
, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

§ 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS. (Grifo nosso).

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.

Embora tenha pleiteado o pagamento de diárias de TFD relativas ao período de novembro de 2013 a fevereiro de 2019, o autor ajuizou a ação de cobrança somente em 31/7/2019 e não demonstrou qualquer causa interruptiva da prescrição quinquenal inerente à Fazenda Pública.

Os arts. 1º, 3º e 8º, do Decreto nº. 20.910/1932, assim dispõem:

DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932.

Regula a prescrição quinquenal.

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930,

DECRETA:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir
por dias,
meses
ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos

estabelecidos pelo presente decreto
.

(...)

Art. 8º
A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez
. (Grifo nosso).

Considerando a prescrição quinquenal prevista nos dispositivos acima, a ausência de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, bem como o fato de que a ação foi ajuizada em 31/7/2019, a pretensão recursal deve ser acolhida, pois, de fato, estão prescritas as parcelas anteriores a 31/7/2014, data que corresponde ao início dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Conclui-se, portanto, que as parcelas vencidas antes do referido quinquênio foram alcançadas pela prescrição e devem ser excluídas da sentença, nos termos das citadas disposições legais e do Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

Súmula nº. 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença recorrida, aplicando a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 31/07/2014, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024